Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA (ART. 118 E 120 DO CPP). ARMA DE FOGO. INTERESSE AO PROCESSO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de armas de fogo apreendidas.
II. QUESTÃO EM discussão
2. A controvérsia submetida à análise do colegiado consiste em definir se subsistem fundamentos ao acolhimento do pleito formulado pelo ora recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma processual não autoriza a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo. 3.1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada, mesmo após o trânsito em julgado, pressupõe que (i) não haja dúvidas sobre a propriedade alegada e (ii) inexista interesse da persecução penal sobre o objeto;
4. Caso em que a Sentença Condenatória determinou que, após o trânsito em julgado, as armas apreendidas sejam encaminhadas ao Comando do Exército ou à Polícia Federal para que seja reavaliada administrativamente a autorização de posse ou porte em relação a cada arma. 4.1. Ausente o trânsito em julgado da sentença, revela-se prematura qualquer diligência quanto ao destino do artefato, inclusive porque a restituição, nos moldes pretendidos, afrontaria o comando judicial que, se o caso, deve ser modificado pela via processualmente adequada.
5. Conquanto não se desconheça a disciplina regulamentar que admite a transferência do acervo entre pessoas legalmente habilitadas, para armas registradas no Sigma ou Sinarm, é preciso que o adquirente tenha a mínima prudência em verificar a existência de possível restrição que inviabilize a transferência do armamento, como é, justamente, o caso de a arma de fogo interessar ao processo criminal, mormente quando, como no caso, a transferência do acervo decorreu do cancelamento do Certificado de Registro (CR) junto ao Exército Brasileiro. 5.1. Embora o requerente tenha viabilizado a transferência administrativa dos armamentos, conforme Certificados de Registro de Arma de Fogo – CRAFs juntados aos autos, o fez à revelia de autorização judicial, a qual, no caso, era exigível, considerando o interesse processual incidente sobre as armas de fogo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.